Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708733-35.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA APELADO: APARECIDA LAUREANO DA SILVA, MARIA LUISA DO NASCIMENTO, JOSE ELIDIO SILVA, DONIZETTI LAUREANO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, GERALDO LAUREANO DA SILVA, PEDRO LAUREANO DA SILVA NETO, MARCIA LAUREANO DA SILVA, CICERO LAUREANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL requerido por RAFAEL NEVES DA SILVA O Apelante sustenta que é o legítimo proprietário do imóvel e houve cerceamento de defesa em razão da não apresentação de réplica, restando caracterizada a probabilidade do direito. Afirma que o perigo de dano resulta da possibilidade de ivenda ou nclusão do imóvel na partilha do Inventário de LUIZA CAETANO (Processo 0710688-09.2017.8.07.0003). Requer a antecipação da tutela recursal para “preservar a propriedade do imóvel em discussão e que não seja objeto de esboço de partilha, nem negociado ou vendido.” É o relatório. Decido. A sentença recorrida não se enquadra em nenhuma das exceções do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, de maneira que é dotada de efeito suspensivo. Não há, portanto, o risco alegado. Isto posto, indefiro o pedido de ID 35689198. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator